Tribunal: TJDFT
Processo: 0747102-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
Trata-se agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por PAULA DE SOUSA CUNHA HEINECK (agravante/executada) em face da decisão proferida (ID 176786787, dos autos de origem) nos autos da ação de cumprimento de sentença, no 0738716-90.2017.8.07.0001, proposta em face do BANCO BRADESCO CARTÕES S/A (agravado/exequente), que declarou efetivada em penhora o bloqueio realizado e promoveu a transferência do valor bloqueado para conta à disposição do Juízo de origem. Por intermédio da petição de ID 55833760, a agravante informa que foi realizado acordo extrajudicial entre as partes, ocasião em que colaciona a sentença proferida pelo magistrado de origem, que homologou referido acordo (ID 55833764). Assim, considerando a transação realizada entre as partes, houve perda superveniente de objeto deste agravo de instrumento Por essa razão, nos termos do artigo 932, inciso III, do Novo Código de Processo Civil, JULGO PREJUDICADO o recurso de agravo de instrumento, em razão da superveniente perda de seu objeto. Retire-se o feito da pauta de julgamento. Publique-se. Intime-se.